Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. TRANSFERÊNCIA. ALUNA MATRICULADA. TRABALHO DA GENITORA. CONVENIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
I – A apelante-autora está devidamente matriculada em instituição de ensino, no período integral, logo, o seu direito público subjetivo à educação está sendo devidamente assegurado, art. 208 da CF; arts. 4o e 5o da Lei Lei 9.394/96; art. 223 da LODF e art 53 do ECA.
II – O acolhimento do pedido de transferência da autora para escola em que a genitora trabalha ou próxima dela, para conveniência da família, representaria preterição de outras crianças que porventura estejam aguardando vaga na escola almejada, em evidente afronta ao princípio da isonomia.
III – Apelação desprovida.